Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720900-97.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELE FERREIRA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE (ACS). CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO REGULAMENTE ESTABELECIDO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ATENDIDO PELO RÉU. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte recorrente de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter benefício já conseguido no juízo de origem. 2. Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial quando o conjunto probatório reunido aos autos desautorizar os argumentos ali aduzidos. 2.1 Hipótese em que não verificada afronta à referida regra processual. 3. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Portanto, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. 4. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. 4.1 Caso concreto em que o inconformismo da apelante está pautado em divergências que orbitam na esfera de interpretação do conteúdo dos itens impugnados, cujo exame da melhor técnica ou doutrina adotada extrapola a possibilidade de atuação judicial, à míngua de flagrante ilegalidade frente à previsão editalícia. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção das provas. Entende que a análise feita pelo Tribunal de origem invadiu critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário. Sustenta ofensa à isonomia entre os candidatos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a parte recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, ambos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027